Tribunal: TJMT
Processo: 1017051-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017051-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO - CPF: 065.113.081-62 (AGRAVANTE), EDUARDO AUGUSTO BARBOSA PASA - CPF: 064.683.881-47 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA BARBOSA PASA - CPF: 572.126.351-20 (AGRAVADO), EDGAR CLOVIS PASA - CPF: 443.174.680-34 (AGRAVADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017051-58.2022.8.11.000– Tangará da Serra

Agravante:
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello.

Agravados:
Eduardo Augusto Barbosa Pasa e Outros.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA - CONCURSO DE AGENTES- SOLIDARIEDADE - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

O concurso de agentes na prática do delito perpetrado contra a indigitada vítima determina a responsabilidade solidária pela reparação – inteligência do disposto no art. 932, parágrafo único, do CC, de sorte que
, o demandado é responsável pela reparação integral de eventuais prejuízos, o que não lhe retira, todavia, o direito de regresso contra os demais envolvidos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017051-58.2022.8.11.000– Tangará da Serra

Agravante:
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello

Agravados:
Eduardo Augusto Barbosa Pasa e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Estéticos c/c Tutela de Urgência nº 1009805-40.2022.8.11.0055, proposta por
Eduardo Augusto Barbosa Pasa
e Outros,
que deferiu a tutela provisória requestada para determinar ao requerido que custeie todas as despesas médicas do autor para realização de procedimento cirúrgico, e que proceda o depósito da quantia de R$ 15.700,00 para viabilizar a cirurgia reparadora, além da averbação da demanda nos imóveis de propriedade do requerido.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando a divisão da responsabilidade civil. No ponto, diz que o ato ilícito foi perpetrado por três agentes, e que em caso de condenação a ressarcimento dos danos ao autor, deverá ser compelido a arcar com o pagamento de 1/3 do valor das indenizações.

Segue alegando a inexistência de risco de eventual frustração de futura execução, a legitimar a averbação da demanda na matrícula dos imóveis de propriedade do agravante, e no tocante, afirma que as averbações realizadas nos imóveis de matrículas n. 8.941 e 38.920, são indevidas, pelo fato do primeiro ser impenhorável, por se tratar da sua moradia, e o segundo, em razão do excesso de garantia.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 141056650.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 142248661, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 142505172, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017051-58.2022.8.11.000– Tangará da Serra

Agravante:
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello

Agravados:
Eduardo Augusto Barbosa Pasa e Outros

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, proposta objetivando a condenação do requerido ao ressarcimento dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo autor, decorrente da prática de ato infracional.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que deferiu a tutela de urgência antecipada requestada a fim de determinar ao requerido, ora agravante, que custeie todas as despesas médicas, fisioterápicas, psiquiátricas e psicologicas necessárias ao restabelecimento do autor, e que proceda ao depósito da quantia de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) para realização de procedimento cirúrgico reparatório, determinando, ainda, a averbação da demanda na matricula de imóveis de propriedade do agravante, até o valor aproximado da causa.

Como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, uma vez que,
evidenciados os requisitos da tutela provisória requestada, pois, a probabilidade do direito vindicado pelo autor, ora agravado, encontra amparo no art.

932,

e 942 do Código Civil
[1]
, pois a reparação dos prejuízos causados à vítima, requestada em ação civil
ex delito
, tendo o crime ocorrido em concurso de agentes, e não mais se discute autoria e materialidade, por se tratar de réu confesso e as questões já foram decididas no juízo criminal, importa na solidariedade legal dos agentes, de sorte que o demandado é responsável pela reparação integral de eventuais prejuízos, o que não lhe retira, todavia, o direito de regresso contra os demais envolvidos.

Ressalta-se que a averbação da ação nas matrículas dos imóveis de propriedade do demandado, não implica em restrição ao direito de propriedade, pois apenas visa dar publicidade a terceiros, e eventuais excessos e ilegalidades no ato registral, deve ser comunicado, inicialmente, ao juiz
a quo
, a quem compete verificar inicialmente a alegada impenhorabilidade do bem ou excesso de penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022